Tribunal: TJDFT
Processo: 0060713-25.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0060713-25.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO ABN AMRO REAL S/A APELADO: DELY LAURIANO PAES, RICARDO FERNANDES FILHO, TEREZINHA BONFANTE, MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCO, MARIA ALICE FERNANDES WOLLMANN, FRANCISCO AMERICO FERNANDES NETO, MARIA APARECIDA CAMPOS FERNANDES DESPACHO Considerando que o acordo proposto no ID no 52356822 não foi aceito (ID no 53206789), retornem os autos à COREC para que permaneçam sobrestados até o julgamento definitivo do RE 626307 pelo STF (Tema 264), sob a sistemática da repercussão geral. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010